Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718622-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JORGE LUIS DA SILVA MADEIRA, JACKSON VICTOR SANTANA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, que atuou no primeiro grau, para apresentação de contrarrazões à apelação. Após, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator